Tribunal: TJES
Processo: 5026976-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026976-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA FERREIRA AMARAL
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026976-50.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: RAFAELA FERREIRA AMARAL

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A. e NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. "GOLPE DO FALSO ADVOGADO". ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA MEDIANTE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO E DANO MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, RAFAELA FERREIRA AMARAL, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro e a configuração de fortuito externo, com o consequente rompimento do nexo causal. Com contrarrazões pelas partes Recorridas, ora Recorridas, pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a Recorrente narra que, em 23/10/2025, foi vítima do denominado "golpe do falso advogado", ocasião em que criminosos, passando-se por magistrado e por sua advogada e valendo-se de dados reais de processo judicial em que figurava como parte, induziram-na a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 2.572,00 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais), a pretexto de "homologação" de valores a receber, operação debitada no limite de seu cartão de crédito e destinada a conta de terceiro. Sustenta que comunicou imediatamente o fato à instituição e registrou boletins de ocorrência, mas não obteve o estorno do valor, em razão da ausência de saldo na conta de destino. Imputando às Recorridas falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em definir se a transferência via Pix realizada pela própria Recorrente, induzida por terceiros mediante engenharia social ("golpe do falso advogado"), configura falha na prestação do serviço bancário apta a gerar a responsabilidade objetiva das Recorridas — com o consequente dever de restituição do valor e de indenização por danos morais — ou se, ao revés, caracteriza culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a configurar fortuito externo e a romper o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, é incontroverso o caráter consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, aplicando-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa condição, as Recorridas, na qualidade de fornecedoras de serviços bancários, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

(5). Ocorre, contudo, que a própria sistemática de responsabilização objetiva comporta as excludentes expressamente previstas no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É precisamente esse o quadro delineado nos autos.

(6). Verifica-se que a Recorrente, induzida em erro por criminosos que se faziam passar por magistrado e por advogada, e a partir de dados de processo judicial real, realizou ela própria, de forma voluntária, a transferência via Pix no valor de R$ 2.572,00. A operação foi efetivada mediante a utilização de senha pessoal e intransferível e de confirmação por reconhecimento facial, a partir de aparelho autorizado, tal como evidenciado no histórico de atendimento e nos elementos juntados pelas Recorridas. O sistema bancário, portanto, operou regularmente, validando credenciais legítimas e executando ordem de transferência emanada da própria titular da conta.

(7). A Recorrente sustenta a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, razão não lhe assiste, porquanto referido enunciado disciplina hipótese diversa, qual seja, a de fraude perpetrada por terceiro dentro do próprio sistema do fornecedor, à revelia do consumidor, distinta da situação dos autos, em que foi a própria consumidora quem, ludibriada por estelionatários em contexto de engenharia social, autorizou e concretizou a transferência, não se cogitando de vício nos mecanismos de segurança da instituição.

(8). Assim, a hipótese configura fortuito externo, decorrente de conduta exclusiva de terceiro e da própria consumidora, sem nexo causal direto com os serviços bancários prestados, cenário que evidencia a incidência da excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC. Tampouco socorre a Recorrente a alegação de inércia das Recorridas na recuperação dos valores, pois, comunicado o fato, foi instaurado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), restando a restituição inviabilizada pela ausência de saldo na conta de destino, circunstância alheia à instituição financeira de origem e que não caracteriza ilícito a ela imputável.

(9). O ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, ou ao menos a verossimilhança apta a ensejar a inversão probatória, não restou satisfeito, ao passo que os elementos dos autos confirmam a regularidade da operação e a higidez dos sistemas de segurança.

(10). Dessa forma, não evidenciada a ilicitude na conduta das Recorridas, e rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilização da parte ré, comungando esta Turma do entendimento já firmado em casos análogos de golpes praticados por engenharia social. Por conseguinte, irretocável a r. sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

1. Nas hipóteses de "golpe do falso advogado" e demais fraudes por engenharia social, em que a própria consumidora, induzida em erro por terceiro, realiza voluntariamente a transferência de valores mediante o uso de senha pessoal e validação de segurança, configura-se culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a caracterizar fortuito externo e a romper o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça não incide quando não demonstrada falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, sendo o dano resultante de operação regularmente autorizada e executada pela própria consumidora em contexto de engenharia social imputável exclusivamente a terceiro.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)